Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIALETICIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SPOOFING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configura inovação recursal a modificação da causa de pedir do pleito indenizatório. Nesse ponto, há ofensa também ao princípio da dialeticidade, pois deixaram de ser impugnados os fundamentos expostos na sentença para o julgamento de improcedência do pedido, sendo suscitada nova questão no apelo, não submetida ao crivo do Juízo a quo.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
4. Não há responsabilidade da instituição financeira pela reparação de prejuízo de ordem material ou moral quando a fraude decorre de participação ativa do consumidor que concede a terceiros acesso a seus dados bancários, não sendo razoável exigir-se do banco medidas de bloqueio imediato das transações quando realizadas por meio do dispositivo móvel cadastrado pelo próprio cliente.
5. O réu agiu com recalcitrância em relação às seguidas ordens proferidas pelo Juízo a quo no sentido do integral cumprimento da decisão antecipatória de tutela, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diferentemente daquela decorrente de litigância de má-fé, que aproveita à parte adversa, deve ser revertida em proveito da União e dos Estados, por meio de fundos de modernização do Poder Judiciário, conforme previsão do artigo 97 do diploma processual.
7. A reforma do julgado no sentido da total improcedência dos pedidos iniciais impõe a inversão completa dos consectários da sucumbência.
8. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.